Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Valdelina de Sousa Lima (Id. 17150806) em face da decisão Id. 17405447, que recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, por não constar pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 64515022 que, no processo de inventário, excluiu a Agravante do processo da condição de terceira interessada em razão da improcedência da ação de reconhecimento de união estável por ela ajuizada. Sustenta a Embargante, em resumo, que a decisão embargada é contraditória, pois o pedido de efeito suspensivo deriva das próprias razões recursais, em especial do pedido expresso de aplicação do disposto no art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo que depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do processo pendente. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso integrativo para sanar a referida omissão, com efeitos infringentes. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo a partir da petição dos Embargos, destacando que a verossimilhança e urgência depreendem-se da incontroversa existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem ainda não transitada em julgado, e de decisão que determina a busca do veículo que está na posse da ora Embargante. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para alteração da decisão Id. 17405447. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em exame, apesar da ausência de referência expressa à concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal previstas no art. 1.019, inc. I, do CPC nas razões recursais, a Agravante discorre de maneira transversa e suficiente sobre os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Portanto, há que se acolher os declaratórios para suprir tal omissão. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão que deu continuidade ao processo de inventário no qual figurava como terceira interessada. Argumenta que o reconhecimento da união estável com o falecido ainda está pendente, pois apesar de julgado improcedente, ainda não transitou em julgado, de forma que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal poderão reformar o entendimento externado até o momento, o que poderá influenciar o processo de inventário. Aduz que o perigo da demora decorre do fato de existir decisão imediata determinando a busca do veículo que está na posse da ora Embargante. No entanto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à probabilidade do direito, ressalto que o pedido deduzido na Ação de Reconhecimento de União Estável no 0002767-34.2017.8.07.0005, ajuizada pela ora Agravante, foi julgado improcedente e a sentença foi confirmada pela eg. 3a Turma Cível, em razão da inexistência de elementos fáticos a comprovar a convivência pública, contínua e duradoura com o de cujus, com o objetivo de constituição de família, conforme sintetizado na ementa seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ATO-FATO JURÍDICO. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ANÁLISE CASUÍSTICA. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO RECONHECIMENTO. PARTILHA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende o reconhecimento e a dissolução da união estável entre a autora e o de cujus no período indicado, com a subsequente partilha dos bens deixados pelo falecido. 2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 3. É atribuição da parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. Diante da inexistência de elementos aptos a atestar ter havido entre a autora e o hoje falecido uma relação duradoura e pública, estabelecida com o intuito de constituir família, não é possível o reconhecimento da alegada união estável. 5. Em virtude da ausência de reconhecimento prévio da alegada união estável, não se pode falar em eventual partilha de bens. 6. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1211617, 00027673420178070005, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, os Embargos de Declaração opostos pela Agravante foram rejeitados. Sendo assim, pelo óbice ao revolvimento de matéria fática pelas instâncias extraordinárias, e pelo fato de eventuais recursos às instâncias superiores não terem efeito suspensivo, e de as instâncias ordinárias terem firmado o entendimento de falta de comprovação fática a embasar sua pretensão, não considero, em sede de cognição sumária, haver probabilidade de reversão da referida decisão a justificar a manutenção da ora Agravante como terceira interessada e consequente suspensão do processo de inventário, mesmo sem o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável. Ademais, quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, não procede a afirmação de que há decisão determinando a busca do veículo que está na sua posse, uma vez que o correspondente pedido foi expressamente indeferido pela r. decisão agravada: “O Eg. TJDFT negou provimento ao recurso de agravo (ID 40981797), mantendo a decisão anteriormente lançada. O inventariante requereu a busca e apreensão do veículo placa JHO 8563, ante o descumprimento da decisão judicial ID 27732120. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido ID 64299169. É o breve relatório. Decido. Exclua-se a terceira interessada VALDELINA DE SOUSA LIMA dos presentes autos, uma vez que a ação de reconhecimento de união estável foi julgada improcedente. No caso dos autos, aduz o inventariante que o veículo Peugeot 206 placa JHO 8563 encontra-se em poder da terceira, ora excluída do feito, sem autorização dos herdeiros, estando usufruindo do bem de maneira indevida, vez que o veículo deveria estar em posse do inventariante, o qual é incumbido da guarda e manutenção dos bens inventariados. Verifico que a terceira Valdelina foi intimada para entregar espontaneamente o veículo supostamente sobre sua posse, porém não atendeu a decisão judicial ID 27732120. Segundo estabelece o artigo 612 do Código de Processo Civil, no procedimento especial de inventário, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Dessa forma, descabe nos autos do inventário a mera invocação de dono da coisa (espólio) para pretender buscá-la e apreendê-la em poder de terceiro que, supostamente, a detém injustamente, objetivo, este, que se compatibiliza com processo de conhecimento. (...) Com efeito, uma vez que a terceira não entregou o veículo ao inventariante de forma espontânea, torna a questão litigiosa, devendo a parte ajuizar ação competente para reaver a posse do bem. Ante o exposto, indefiro o pedido de busca e apreensão do veículo nos autos, devendo a questão ser remetida às vias ordinárias, conforme estabelece o art. 612 do CPC.” (g.n) Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, para sanar a omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões.